Tribunal: TJDFT
Processo: 0003886-70.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. PANDEMIA. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Execução entendendo pela ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente.
4. O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, pois aplica-se, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, a legislação cambial, no que couber, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
5. O artigo 3o, caput, da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
5.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes.
6. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que pedidos de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possuem aptidão para descaracterizar sua inércia e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva. Do contrário, as manifestações processuais carecerão de força suspensiva ou interruptiva
7. Mesmo considerando o prazo de suspensão determinado pela Lei 14.010/2020, verifica-se o decurso do prazo prescricional, não havendo que se falar em alterar a sentença ora impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Transcorrido prazo superior a 3 (três) anos contados após o transcurso de 1 (um) anos da decisão que suspendeu a execução, não demonstrados fatos impeditivos à fluência do prazo prescricional, necessário entender pela prescrição intercorrente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A. CPC, arts. 921, 924 e 1.056. Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150, STF, REsp no 1.741.068/CE de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma do STJ, Acórdão 1670420 de relatoria do des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1673635 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1712550 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível do TJDFT.